Tribunal: TJSP
Processo: 1100761-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Instrumento particular de financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças – Substituição da taxa DI ou CDI CETIP pela taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações dessa natureza – Pretensão dos embargantes de substituição da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Instrumento particular de financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária, cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças – Substituição da taxa DI ou CDI CETIP pela taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações dessa natureza – Pretensão dos embargantes de substituição da taxa pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Acolhimento – Índice de atualização monetária, e não de juros moratórios – Pretensão do banco embargado de inversão da sucumbência – Acolhimento – Recurso dos embargantes provido. Recurso do banco embargado provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100761-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
RIVARA PARTICIPAÇÃO S.A., IRTHÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
IRTHA ENGENHARIA S/A e CALVIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, é
apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100761-86.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível no 1100761-86.2018.8.26.0100
Apelantes/Apeladas: Calvin Empreendimentos Imobiliários S/A e outras
Apelada/Apelante: Banco Pan S/A
MM. Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião
Comarca: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Voto no 3515
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de parcial procedência
Instrumento particular de financiamento para construção de
empreendimento imobiliário com garantia hipotecária, cessão
fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças

Substituição da taxa DI ou CDI CETIP pela taxa média divulgada
pelo Banco Central para as operações dessa natureza Pretensão
dos embargantes de substituição da taxa pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça
Acolhimento
Índice de
atualização monetária, e não de juros moratórios Pretensão do
banco embargado de inversão da sucumbência Acolhimento
Recurso dos embargantes provido. Recurso do banco embargado
provido.
Trata-se de sentença (fls. 348/354), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de embargos à execução proposta por Calvin Empreendimentos Imobiliários S/A,
Irthá Empreendimentos Imobiliários S/A, Irthá Engenharia S/A e Rivara Participações S/A
em face de Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para substituir a
“taxa TD” pela média de mercado aplicada em contratos da espécie, divulgadas pelo Banco
Central e, em razão da sucumbência recíproca, determinar a divisão entre as partes das
custas, despesas processuais e que ambas arquem com honorários advocatícios em favor da
parte contrária na importância de 10% sobre o valor da causa.
Irresignadas, recorreram as partes.
As embargantes aduzem, em síntese, que a taxa “TD” deveria ter sido
substituída pelos índices oficiais da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, defendem que a substituição determinada na sentença ocorra apenas nos
meses em que a taxa média de mercado for mais benéfica aos embargantes (fls. 399/405).
O banco embargado, por sua vez, aduz, em síntese, que apenas as
embargantes deveriam arcar com os ônus da sucumbência, porquanto decaiu em parte
mínima da demanda. Subsidiariamente, defende que os honorários sejam fixados com base
no proveito econômico obtido por cada parte (fls. 408/423).
Os recursos são tempestivos e preparados (fls. 406/407 e 425/426).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100761-86.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
As partes apresentaram as respectivas contrarrazões (fls. 430/442 e
443/459).
O banco embargado manifestou oposição ao julgamento virtual (fl. 468).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial
consubstanciada em "Instrumento Particular de Financiamento para Construção de
Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária, Cessão Fiduciária de Recebíveis
Imobiliários e Outras Avenças", cujos valores não foram pagos, malgrado a realização de
quatro aditamentos, postergando-se o vencimento da dívida, gerando o débito de R$
4.426.895,07.
Os embargantes, entre outros argumentos, impugnaram a taxa CDI

CETIP, que acabou, por sentença, substituída pela taxa média de juros de mercado das
operações de mesma natureza publicados pelo Banco Central, gerando inconformismo.
Por proêmio, consoante entendimento desta Douta Câmara, o indexador
CDI-CETIP somente pode ser utilizado em operações entre instituições financeiras ou
entes equiparados, e não como índice de correção monetária, conforme apontou a d.
magistrada a quo na r. sentença recorrida.
Tal entendimento está em consonância com a Súmula no 176 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa
de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Assim, é de rigor a sua substituição pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Pão Paulo, como vem decidindo esse E. Sodalício em
casos análogos:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS JULGADOS
IMPROCEDENTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO - Cédula de crédito bancário -
Indexação pelo CDI (certificado de depósito interbancário) divulgado pela
CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
Privados) - Impossibilidade - Afastamento - Aplicação da Súmula 176 do
Superior Tribunal de Justiça
Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1019145-32.2017.8.26.0001, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 21-02-2019, v. u.).
“MONITÓRIA
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARA
AFASTAR A APLICAÇÃO DA TAXA CDI-CETIP
PRETENSÃO DE
REFORMA DESCABIMENTO - Referido indexador somente poderia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100761-86.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas
transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser
utilizado entre uma instituição bancária e um particular. Impossibilidade
de sua utilização como índice de correção monetária
Inteligência da
Súmula no 176 do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida com
majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11 do
CPC
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1035996-77.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Walter Fonseca, j. 10-05-2018, v. u.).
A substituição das taxas CDI CETIP pela média de juros aplicada pelo
mercado, divulgada pelo Banco Central, não se afigura possível, porquanto aquela se trata
de índice de atualização monetária, e não de juros.
Superadas as razões recursais ventiladas pelas embargantes, passo a analisar
o recurso do embargado.
Levando-se em conta que as embargantes sagraram-se vencedoras nos
embargos à execução apenas com relação ao índice de correção monetária, a sucumbência
do banco embargante é ínfima, mormente à luz da quantidade de pedidos que haviam sido
formulados e seus respectivos valores.
Assim sendo, devem as embargantes arcar integralmente com as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios, no percentual fixado na r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, dou provimento aos recursos dos embargantes, para que a
substituição do índice CDI CETIP, dê-se pelos índices oficiais da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dou provimento também ao recurso do
banco embargado, para que apenas as embargantes arquem com os ônus da sucumbência,
nos valores fixados na r. sentença recorrida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator